Tribunal: TJDFT
Processo: 0716474-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716474-04.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCO FIDELIS DA SILVA RECORRIDA: STUDIO VÍDEO FOTO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. PREPARO. DISPENSA. PENHORA VIA SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ACERCA DA NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. INDEFERIMENTO. 1. A vulnerabilidade do curatelado ultrapassa os critérios legais que condicionam o deferimento da gratuidade de justiça, haja vista o exercício do múnus público. Precedente no STJ. 2. A alegação de natureza salarial da verba penhorada constitui ônus do executado, sendo questionável presumir nesse sentido quando a parte, mesmo posteriormente ao bloqueio, fica inerte. Desta feita, revela-se desarrazoada a movimentação da máquina judiciária com o fito de desonerá-lo da incumbência que lhe foi atribuída ex lege. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 797, 832, 833, inciso IV, e 854 §3o, todos do Código de Processo Civil, alegando ser imprescindível a expedição de ofício ao Banco em que o devedor é correntista para se possa ser aferida a natureza do crédito penhorado. Pondera ser sabido que tal providência cabe aos executados, porém, em se tratando de parte ausente, a única solução possível, tendo em vista o sigilo bancário, é o deferimento da expedição do aludido ofício. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 797, 832, 833, inciso IV, todos do CPC, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1879635/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/11/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Ademais, além de injustificável, a medida requerida pela curadoria especial, como anotado na decisão hostilizada, não teria qualquer utilidade, considerando que a informação, muito provavelmente, viria aos autos após transcorrido o prazo legal de impugnação à penhora” (ID Num. 31286070 - Pág. 5). Com efeito, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.” (AgInt no AREsp 556.695/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017